Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2. Na hipótese dos autos, há versão produzida sob o crivo do contraditório que subsidia a tese acusatória de que o delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a qualificadora deve ser remetida à análise do Conselho de Sentença. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF.